Tribunal: TJBA
Processo: 0013013-86.2012.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0013013-86.2012.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE SANDOVAL BATISTA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
LUDIMILA VIANA VIEIRA, VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA PJE E POR PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO SISTEMA PJE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por JOSE SANDOVAL BATISTA DE ALMEIDA, contra decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração por intempestividade. O agravante sustenta que, embora a decisão tenha sido disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), em 21/01/2025, a intimação eletrônica no sistema PJe, que possui prevalência, foi lida apenas em 30/01/2025, tornando tempestiva a interposição dos embargos em 06/02/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, havendo duplicidade de intimações — uma via DJE e outra via PJe —, deve prevalecer a intimação eletrônica com ciência formal posterior, para fins de contagem do prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que, em casos de duplicidade de intimações, a realizada via sistema eletrônico (PJe) prevalece sobre a publicação no DJE, por se tratar de forma especial de intimação.

4. A intimação eletrônica realizada no PJe possui natureza de intimação pessoal, conforme interpretação do art. 5º, § 6º, da Lei do Processo Eletrônico.

5. Os embargos de declaração foram interpostos em 06/02/2025, dentro do prazo legal de cinco dias, nos termos do art. 1.023, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.857.853/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26.05.2025, DJEN 30.05.2025; STJ, EAREsp n. 1.600.688/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 2ª Seção, j. 08.05.2025, DJEN 27.05.2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.596.748/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 05.05.2025, DJEN 08.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º
0013013
-86.2012.8.05.0113.AgIntCiv
, em que figura como agravante
JOSE SANDOVAL BATISTA DE ALMEIDA
e como agravado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
conhecer e dar provimento ao recurso
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator